Tribunal: TJMT
Processo: 1028212-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028212-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (EMBARGANTE), RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0001-51 (EMBARGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PENHORA ONLINE.ARRANJO DE PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por instituição de pagamento, em ação cautelar antecedente, mantendo decisão de primeiro grau que deferira penhora online. A parte embargante alega omissão quanto à análise de parecer contábil que comprovaria a inexistência de inadimplemento de sua parte.

II. Questão em discussão

2. questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de mencionar expressamente prova documental que, segundo a embargante, afastaria sua responsabilidade pelo não repasse de valores processados por subcredenciadora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão que analisou detidamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à aplicabilidade do precedente REsp 1990962/RS do STJ ao caso concreto, fundamentando adequadamente a distinção fática entre os casos.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas a enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que foi devidamente realizado no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (atual denominação de ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.) em face do v. acórdão de Id. nº 322863875, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto no processo de Tutela Cautelar Antecedente nº 1039226-15.2025.8.11.0041, ajuizado pelo embargado RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e oriundo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (cf. id. n° 322863875).

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não apreciou prova documental essencial consistente no Parecer Técnico Contábil elaborado pela empresa Jord Organização Contábil Ltda. (Id. nº 308364885), o qual comprovaria o cumprimento integral do repasse dos valores devidos pela BS2 PAYMENTS à empresa I9PAY Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda., afastando, assim, a existência de débito ou inadimplemento por parte da embargante.

Argumenta que o julgado deixou de observar a autonomia contratual da I9PAY, que atuava como subadquirente independente e mantinha relações comerciais com diversas credenciadoras, inclusive a Entrepay, conforme contrato de credenciamento juntado aos autos (Id. nº 308364876). Afirma que tal documento, obtido em ação de consignação em pagamento em trâmite na 39ª Vara Cível de São Paulo (Proc. nº 1006951-13.2025.8.26.0100), demonstra que a I9PAY operava com múltiplos parceiros, razão pela qual não poderia ser imputada à BS2 PAYMENTS qualquer responsabilidade pelos repasses não efetuados pela subadquirente.

Defende que o acórdão embargado desconsiderou fatos e provas determinantes para o deslinde da controvérsia, incorrendo em omissão relevante a justificar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de modificar o julgado e reconhecer a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, revogando a penhora online indevidamente deferida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para o saneamento das omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, de modo a reformar o acórdão embargado e prover o agravo de instrumento, revogando-se a decisão de primeiro grau que havia mantido a constrição judicial (cf. id. n° 325054396).

Contrarrazões da embargada no id. n° 327264367.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não teria sido analisado o Parecer Técnico Contábil que comprovaria o cumprimento integral de sua obrigação de repasse dos valores à I9PAY, bem como outros documentos e argumentos que, segundo entende, afastariam sua responsabilidade pelos valores não repassados pela subcredenciadora aos estabelecimentos comerciais.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à aplicabilidade do precedente do STJ (REsp 1990962/RS) ao caso concreto, fundamentando expressamente a distinção fática entre os casos.

Com efeito, o julgado consignou que "
enquanto naqueles autos restou comprovado que a credenciadora havia cumprido integralmente suas obrigações de repasse à subcredenciadora, nos presentes autos verifica-se justamente o contrário: a agravante reconheceu em suas próprias manifestações no processo criminal federal a existência de valores não liquidados, posteriormente confirmando o repasse de apenas 15,7% do montante devido (R$ 5.270,99 de R$ 33.444,60)
".

Esta constatação, baseada nas próprias manifestações da embargante no processo criminal, foi determinante para afastar a aplicação do precedente invocado, demonstrando que a responsabilidade da agravante decorreria não de presunção legal, mas de inadimplemento parcial efetivamente configurado.

O acórdão também considerou a multiplicidade de casos envolvendo o mesmo arranjo empresarial e as mesmas alegações de não repasse, o que sugeriria
"falha estrutural no sistema operado pelas agravantes, não se tratando de incidente operacional isolado, mas de comportamento reiterado que compromete a credibilidade das alegações defensivas"
.

Quanto ao Parecer Técnico Contábil mencionado pela embargante, embora não tenha sido expressamente citado no acórdão, sua conclusão foi implicitamente afastada pela constatação, baseada nas próprias manifestações da embargante no processo criminal, de que houve repasse de apenas 15,7% do montante devido.

Ademais, o fato de a I9PAY atuar com mais de uma credenciadora não afasta, por si só, a responsabilidade da embargante pelos valores processados em seu sistema, especialmente considerando que, em cognição sumária própria da tutela cautelar, verificou-se a plausibilidade da pretensão da embargada.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas a enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que foi devidamente realizado no acórdão embargado.

Assim, verifica-se que a pretensão da embargante é, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, buscando nova análise das provas e argumentos já apreciados, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025